Tribunal: TJDFT
Processo: 0701704-16.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-27
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. DESERÇÃO POR NÃO COMPROVAÇÃO DO PREPARO NO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso inominado por deserção, em razão da não comprovação, no prazo legal, do recolhimento das custas processuais iniciais e recursais.
1.2. O agravante apresentou o recurso em 07/04/2025 e, somente em 24/04/2025, protocolizou as guias e comprovantes de pagamento das custas, extrapolando o prazo legal de 48 horas previsto no art. 42, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e no art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT.
II. Questão em discussão
2.1. A questão em discussão consiste em saber se a regra de recolhimento do preparo, quando realizado fora do prazo legal, pode ser relativizada para afastar a deserção do recurso inominado interposto perante os Juizados Especiais.
III. Razões de decidir
3.1. A legislação específica dos Juizados Especiais exige que o preparo seja comprovado em até 48 horas após a interposição do recurso, sob pena de deserção, não se admitindo complementação ou regularização intempestiva.
3.2. A jurisprudência consolidada do TJDFT e o Enunciado no 80 do FONAJE reforçam a obrigatoriedade da observância do prazo legal, afastando a aplicação do art. 1.007 do CPC nos Juizados Especiais.
3.3. Ausente a comprovação do preparo no prazo devido, correta a decisão que declarou a deserção do recurso.
IV. Dispositivo
4.1. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão monocrática mantida pelos próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal de 48 horas enseja a deserção do recurso inominado, nos termos da Lei no 9.099/1995 e do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. 2. Não se aplica aos Juizados Especiais a regra do art. 1.007 do CPC quanto à intimação para complementação do preparo.”
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 42, § 1o; Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, art. 31.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1127556, 0727531-10.2017.8.07.0016, Rel. Juíza Soníria Rocha Campos D’Assunção, Primeira Turma Recursal, j. 27.09.2018, DJE 09.10.2018.